Tribunal: TJES
Processo: 0001275-03.2017.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001275-03.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA DE SOUZA e outros

APELADO: JACINTO CARLOS BARRETO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE REGISTRADA. POSSE ADVERSA DECORRENTE DE AÇÃO POSSESSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA ENTRE AÇÕES PETITÓRIA E POSSESSÓRIA. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação Reivindicatória, que julgou procedente o pedido autoral para imitir os autores na posse da integralidade do imóvel, incluindo dependência de empregada localizada no 4º pavimento, objeto do litígio, e extinguiu, sem resolução de mérito, a reconvenção proposta pelos réus. Os Apelantes alegam que sua posse não é injusta, pois respaldada por acórdão do TJMG em ação possessória anterior, e requerem a improcedência da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelos Apelantes, fundada em decisão judicial proferida em ação possessória anterior, pode ser considerada "posse justa" apta a afastar a pretensão reivindicatória; e (ii) verificar a adequação da reconvenção para fins de retificação de registro imobiliário e indenização por danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação reivindicatória tem natureza petitória e exige, para seu êxito, a demonstração de três requisitos: a titularidade do domínio, a individualização do bem e a posse injusta do réu, nos termos do art. 1.228 do Código Civil e conforme a jurisprudência do STJ (REsp 1152148/SE).

Os Apelados comprovaram a propriedade plena do imóvel, incluindo a dependência de empregada, mediante escritura pública e registro imobiliário, além de individualizarem adequadamente o bem, restando preenchidos os dois primeiros requisitos.

A posse exercida pelos Apelantes, embora amparada por decisão judicial em ação possessória proposta contra os antigos proprietários, é tida como injusta na via petitória, por não se sobrepor ao direito de propriedade devidamente registrado dos Apelados.

As ações possessória e petitória não se confundem e não geram coisa julgada entre si, dado que possuem causas de pedir e pedidos distintos, conforme jurisprudência do TJSP, TJDFT e TJRJ.

A decisão do TJMG, por tratar exclusivamente do
jus possessionis
, não tem efeito vinculante sobre a presente ação, que se funda no
jus possidendi
dos Apelados.

A reconvenção foi corretamente extinta sem resolução de mérito, uma vez que a pretensão de retificação de matrícula imobiliária pressupõe a anulação do título registrado dos Apelados, o que não se compatibiliza com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse fundada em decisão proferida em ação possessória não se opõe ao direito de propriedade registrado, caracterizando-se como posse injusta para fins de ação reivindicatória.

Não há coisa julgada entre ação possessória e ação petitória, por se fundarem em causas de pedir e pedidos distintos.

A reconvenção visando à retificação de matrícula imobiliária é incabível sem prévia anulação do título de propriedade registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.08.2013; TJ-DF, Apl. 0700719-13.2021.8.07.0008, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 25.10.2023; TJ-SP, Apl. 0002197-76.2016.8.26.0224, Rel. Des. Ana Maria Baldy, j. 10.11.2016; TJ-RJ, Apl. 0014792-63.2019.8.19.0203, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 25.03.2021; TJ-SP, Apl. 1041686-51.2020.8.26.0002, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 04.04.2024; TJ-SP, AC 1014298-38.2022.8.26.0477, Rel. Des. Salles Rossi, j. 18.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 12/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOÃO BAPTISTA CÂNDIDO e WALDÉLIA MARTINS DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 397/401, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da “Ação Reivindicatória” ajuizada por
JACINTO CARLOS BARRETO e ANDREIA SOARES AMIN BARRETO
, julgou procedente o pedido autoral pra imitir os autores na posse do imóvel objeto o litígio e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito.

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação (fl. 459/484), sustentando, em síntese, que sua posse não pode ser considerada "injusta", pois deriva de um título legítimo — o acórdão proferido pelo TJMG —, o que afastaria um dos requisitos essenciais da ação reivindicatória. Pugnam pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID. nº. 9208465), prestigiando a sentença recorrida e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA VIVIAN MARTINS DE SOUZA:-

Boa tarde Eminentes Desembargadores, meus cumprimentos a Vossas Excelências.

Trata-se de apelação em que a juíza a quo deixou de analisar em sua sentença o contrato de permuta que foi realizado em 2025. E esse contrato de permuta prevê a exclusão da dependência de empregada na negociação, ficando única e exclusivamente do João Baptista de Souza e Waldélia Martins de Souza.

Esse contrato, depois da venda dessa permuta, os compradores venderam e durante a ação de reintegração, julgando em juízo, eles venderam em 2010 este apartamento, que na verdade eram dois apartamentos, o terceiro e o quarto pavimento. A dependência de empregada é no quarto pavimento, que estou defendendo. Eles venderam esse apartamento, só que vendeu-se a integralidade, inclusive essa dependência de empregada. O senhor que comprou, no caso, o senhor Jacinto e a Andreia, eles compraram este apartamento em juízo e assumiram a responsabilidade. Inclusive, assinaram um contrato de compra e venda, em sua cláusula terceira, afirmando que se responsabilizariam por quaisquer questões judiciais, extrajudiciais, possessórias que envolvesse este apartamento.

Então, em 2012, o TJMG ratificou o documento hábil que legitima a posse dos apelantes no imóvel e informa, de forma expressa, em seu acórdão, que a dependência de empregada nunca foi transacionada, nunca foi vendida, e sempre foi de exclusividade do senhor João Baptista e Waldélia.

Então, o primeiro ponto importante que cito nessa sustentação é que existe um documento hábil, capaz de justificar a posse justa dos apelantes neste apartamento, motivo pelo qual não tem como conceder ação reivindicatória aos apelados. Porque esse documento, de 2025, registrado, que é um contrato,e a sentença, o acórdão do TJMG, só vem como ratificação da existência deste contrato, deste documento hábil, capaz de ensejar a posse justa dos apelantes neste imóvel.

Entrando em um outro ponto importante, o apelado em questão é um advogado, com mais de 20 anos de carreira. E, inclusive, em suas justificativas nos processos, ele entrou com uma querela nulitatis em 2013, querendo anular essa sentença da ação reintegratória que deu posse à dependência pregada aos meus clientes. Só que ele perdeu, foi infrutífera, pois essa compra em juízo, a sua responsabilidade se espelhava para ele também. Ele assumia toda a responsabilidade que vinha sobre este processo, este apartamento comprado em juízo.

Então, ele não conseguiu anular a sentença e dentro deste processo, que está na íntegra dentro dos autos atuais, os vendedores trouxeram em sua contestação afirmando que o apelado comprou esse apartamento ciente, sabendo da discussão em juízo, sabendo que com relação à dependência de empregada estava sendo discutida a sua posse, então ele assumiu esse risco. Eles mesmos trouxeram aos autos da querela essa informação.

Passou-se esse tempo e em 2017 o senhor Jacinto entrou com essa reintegratória, alegando o desconhecimento, que foi surpreendido por essa ação de reintegração e querendo a reivindicação sobre este imóvel.

A questão é que o juiz de primeiro piso passou por cima desse contrato, desse documento hábil, ou seja, esse contrato teve violado os seus princípios, como também violou a segurança jurídica do acórdão... (falha na transmissão da sustentação oral) ... justa dos apelantes no imóvel, na dependência de empregada. Por isso que estou trazendo esses pontos.

E a questão da alegação do apelado, em questão de que é um advogado do interior, eu também sou uma advogada do interior, isso não justifica nada, pois como advogado... (falha na transmissão da sustentação oral)... documentações para poder comprar um imóvel. Normalmente nós fazemos isso.

E a alegação foi essa, de que a juíza equivocou-se alegando que as partes eram de Juiz de Fora, não tinha como o apelado saber que se tratava de Juiz de Fora. Muito bem, o contrato de compra e venda dele com os terceiros... (falha na transmissão da sustentação oral).

*

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS (PRESIDENTE EM EXERCÍCIO):-

Doutora, está travando.

*

A SRA. ADVOGADA VIVIAN MARTINS DE SOUZA:-

... Os vendedores são de Juiz de Fora.

Acho que consegui trazer claramente, acho que eu não preciso ler, aliás, vou trazer só o acórdão que deixou muito claro, falando o seguinte, o primeiro contrato da responsabilidade, que ressalvou a dependência de empregada, isso em 2005: “As partes resolvem permutar ambos os imóveis, com exceção da dependência de empregada, que se localiza no quarto pavimento do imóvel de propriedade dos primeiros permutantes. Dependência essa que não está incluída nessa permuta, continuando de propriedade exclusiva e única dos primeiros permutantes. Parágrafo único: é de conhecimento de ambas as partes, inclusive das testemunhas, que compareceram neste instrumento, que, apesar de na descrição do imóvel, no cartório de registro de imóveis da propriedade dos primeiros permutantes, constar o apartamento de terceiro pavimento e a dependência de empregada do quarto pavimento, esta dependência não está sendo transacionada, ficando portanto de propriedade exclusiva dos primeiros... (falha na transmissão da sustentação oral)

... No acórdão para explicar o quê? Ratificando a existência deste documento capaz de provar a posse exercida pelos apelantes de forma justa.

Em seu relato, no segundo acórdão, diz: “ao delinear em sua narrativa de que havia um contrato de permuta, que em sua cláusula terceira existe de forma expressa que a dependência de empregada não estava sendo transacionada e, portanto, continuando de propriedade exclusiva e única do senhor... (falha na transmissão da sustentação oral) ... do direito da posse, e sim o direito da discussão de posse e propriedade, e sim o direito da posse justa dos meus clientes, motivo que faz com que os três requisitos da ação reivindicatória não sejam preenchidos para ser concedida, porque a posse dos meus clientes não é injusta, é uma posse justa, reconhecida em juízo, tendo seus princípios contratuais respeitados e a segurança jurídica do decisum sobre essa questão de haver realmente essa dependência de empregada ser exclusiva dos apelantes, também já está sacramentado isso.

Então, termino minha sustentação agradecendo a atenção de Vossas Excelências, agradeço em especial a Desembargadora Débora por ter ... (falha na transmissão da sustentação oral) lapso temporal de todo o andamento deste processo, como se deu. Agradeço ao Desembargador Aldary por ter respondido o meu e-mail, apesar de ontem ter sido feriado. Muito obrigada pela consideração. Obrigada também ao Desembargador Sérgio, apesar de não conseguir despachar virtualmente com Vossa Excelência, o senhor me respondeu e eu pude enviar os memoriais da apelação.

Muito obrigada, peço a reforma integral da sentença de primeira instância, que prevaleça a segurança jurídica já existente nessas questões já mencionadas aqui, e também peço o provimento da reintegratória, ambos que ... (falha na transmissão da sustentação oral) ... a atitude diante de todas as circunstâncias, um imóvel que ele mesmo assumiu a responsabilidade quando comprou o imóvel em juízo, e também ao pedido da incisão dos 50% da fração correspondente à dependência empregada no registro de imóveis. Muito obrigada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOÃO BAPTISTA CÂNDIDO e WALDÉLIA MARTINS DE SOUZA
em face da r. sentença de fls. 397/401, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da “Ação Reivindicatória” ajuizada por
JACINTO CARLOS BARRETO e ANDREIA SOARES AMIN BARRETO
, julgou procedente o pedido autoral pra imitir os autores na posse do imóvel objeto o litígio e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito.

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação (fl. 459/484), sustentando, em síntese, que sua posse não pode ser considerada "injusta", pois deriva de um título legítimo — o acórdão proferido pelo TJMG —, o que afastaria um dos requisitos essenciais da ação reivindicatória. Pugnam pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID. nº. 9208465), prestigiando a sentença recorrida e requerendo o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Em sua petição inicial, os autores, ora Apelados, sustentaram ser os legítimos proprietários do apartamento nº 301, situado na Avenida Beira Mar, nº 19, Jardim Maily, Piúma/ES, adquirido em 22/10/2010 e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Alegaram que a escritura de propriedade abrange a integralidade do bem, incluindo uma "dependência de empregada" localizada no 4º pavimento do edifício. Relataram que, em outubro de 2012, foram surpreendidos com uma ordem de imissão de posse em favor dos réus, ora Apelantes, oriunda de uma Ação de Reintegração de Posse que tramitou na Comarca de Juiz de Fora/MG, da qual não foram parte. Com base no seu direito de propriedade, pleitearam a imissão na posse de todo o imóvel, especialmente da referida dependência.

Citados, os réus, ora Apelantes, apresentaram contestação com reconvenção. Em sua defesa, argumentaram que a posse por eles exercida é justa, pois amparada por acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que lhes garantiu a reintegração de posse da dependência. Sustentaram que, no negócio original de permuta com os antigos proprietários, realizado em 22/07/2005, ficou expressamente ressalvado em instrumento particular que a dependência de empregada não integrava a transação. Em sede de reconvenção, pleitearam a retificação do registro imobiliário para fazer constar tal ressalva, além de indenização por perdas e danos.

A Decisão Saneadora (fl. 330) afastou a preliminar de coisa julgada, recebeu a reconvenção e fixou como pontos controvertidos, na ação principal: (1) a prova da propriedade da parte autora; (2) o direito à ordem de imissão na posse; e (3) a perfeita individuação do imóvel. Como pontos controvertidos na reconvenção, foram fixados: (1) a existência de fato ensejador de dano moral; 2) litigância de má-fé; e (3) direito de registrar o nome dos requeridos no registro de imóvel.

Após a instrução, sobreveio a r. sentença recorrida, que julgou
procedente
a Ação Reivindicatória para imitir os autores na posse da integralidade do imóvel, incluindo a dependência, e
extinguiu sem resolução do mérito
a reconvenção, por inadequação da via eleita.

O Juízo
a quo
fundamentou que a ação reivindicatória é de natureza petitória e se baseia no domínio, o qual foi devidamente comprovado pelos autores através do registro imobiliário. Entendeu, ainda, que a decisão proferida na ação possessória anterior não produz coisa julgada em relação à ação reivindicatória e que o conceito de "posse injusta", para este fim, é aquele que contraria o domínio do autor, ainda que não seja precária, clandestina ou violenta.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em analisar se a posse exercida pelos Apelantes, amparada por decisão judicial transitada em julgado em prévia Ação de Reintegração de Posse, constitui "posse justa" capaz de obstar a pretensão reivindicatória dos Apelados, que comprovaram a titularidade do domínio por meio de título devidamente registrado no Cartório de Imóveis.

Com efeito, conforme assentado pelo STJ, para o sucesso da demanda reivindicatória, além da prova do domínio da coisa, faz-se necessária a perfeita identificação individualizada da coisa pretendida e a prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro ( REsp 1152148/SE , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

A Ação Reivindicatória, de natureza petitória, é o instrumento processual de que dispõe o proprietário não possuidor para reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Para seu sucesso, exige-se a comprovação de três requisitos: (i) a titularidade do domínio sobre a coisa; (ii) a individualização do bem; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu.

No caso dos autos, os dois primeiros requisitos são incontroversos. Os Apelados comprovaram a propriedade do imóvel, incluindo a "dependência de empregada", por meio da Escritura Pública de Compra e Venda e de seu respectivo e indispensável registro no Cartório de Imóveis de Piúma/ES (fl. 617), conforme reconhecido pela magistrada sentenciante. O bem também se encontra perfeitamente individualizado.

O cerne da questão recursal reside, portanto, no conceito de "posse injusta". Os Apelantes defendem que sua posse é justa, pois foi legitimada por um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contudo, tal argumento parte de uma premissa equivocada ao confundir a natureza das tutelas possessória e petitória.

A proteção possessória (
jus possessioni
s
), discutida na ação que tramitou em Minas Gerais, visa a tutelar o fato da posse contra atos de esbulho ou turbação, sem adentrar na análise do domínio. A decisão ali proferida, portanto, resolveu a lide possessória entre os ora Apelantes e os antigos proprietários (os Storinos), mas não teve o condão de constituir direito real de propriedade.

Por outro lado, a proteção petitória, como a presente Ação Reivindicatória, baseia-se no direito de propriedade (
jus possidendi
). Conforme bem salientado pela douta magistrada de primeiro grau, citando a lição de Humberto Theodoro Júnior, a posse injusta, para fins reivindicatórios, é aquela que, sem causa jurídica que a justifique, contraria o domínio do autor.

Nesse contexto, a posse dos Apelantes, embora amparada por uma decisão judicial em juízo possessório, não se sustenta perante o título de domínio dos Apelados. A decisão do TJMG não constitui título de propriedade oponível
erga omnes
, especialmente contra o terceiro adquirente que se pautou pela fé pública do registro imobiliário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento de improcedência (ou procedência) de ação possessória não impede a discussão do domínio em sede de ação petitória, não havendo que se falar em coisa julgada, dadas as distintas causas de pedir. Colaciono o seguinte aresto que corrobora tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA . AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, CPC . JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO . 1. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada . 2. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu. (...) (TJ-DF 07007191320218070008 1773396, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

REIVINDICATÓRIA – COISA JULGADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Trânsito em julgado – Sentença que indeferiu a inicial com fundamento na existência de coisa julgada diante da prévia interposição de ação possessória – Ação petitória baseia seu pedido no jus possidendi e não no jus possessionis, como a reintegração de posse. Extinção afastada - Sentença desconstituída – RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00021977620168260224 SP 0002197-76 .2016.8.26.0224, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 10/11/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES PETITÓRIA E POSSESSÓRIA . Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de coisa julgada. Inexistência . Considerando que a causa de pedir na presente ação não se baseia no mero fato da posse, mas no direito de propriedade, não se vislumbra a identidade entre a causa de pedir desta ação reivindicatória e a da ação possessória anteriormente ajuizada, inexistindo, por consequência, a alegada coisa julgada. Requisitos da reivindicatória demonstrados. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, todos preenchidos na espécie. Os documentos dos autos são aptos a demonstrar a posse injusta da ré e a propriedade do autor . Desnecessidade de prova anterior. Distinção entre ações petitória e possessória. Gratuidade de justiça deferida apenas para análise do recurso, a fim de se evitar a vedada supressão de instância. Ausência de análise no juízo a quo . Conhecimento e não provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00147926320198190203 202000193237, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2021, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/04/2021)

Dessa forma, comprovado o domínio dos Apelados e a ausência de título de propriedade por parte dos Apelantes, a posse destes, para os fins da presente demanda, é tida como injusta, o que autoriza a procedência do pedido reivindicatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do requerido . Desacolhimento. Preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória. Comprovada a propriedade da autora sobre a área reivindicada. Individualização do bem. Posse injusta do requerido. Ausência de título hábil a legitimar a posse, pouco importando a boa-fé ou má-fé do possuidor. Caracterizada a posse de má fé, porquanto o requerido possuía o bem de forma injusta. Indevido direito à indenização ou retenção em função de benfeitorias/acessões . Inteligência do artigo 1.255 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) . Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1041686-51.2020.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 04/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

REIVINDICATÓRIA. Procedência. Ação reivindicatória é ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Irrelevante a discussão de posse anterior. Posse injusta caracterizada. No âmbito da ação reivindicatória, a posse injusta é qualificada a partir da ausência de razão jurídica para a sua justificação. Apelante que não apresentou nenhum título legitimador da sua posse. Exceção de USUCAPIÃO. Descabimento. Decorrência do prazo de prescrição aquisitiva ou a propositura da ação não comprovada. Indenização pelas BENFEITORIAS / ACESSÕES realizadas e direito de retenção. Impossibilidade, diante da ausência de comprovação das mesmas. Ademais, a posse de má-fé atrai a regra do art. 1.255 do CC. Sentença mantida recurso DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10142983820228260477 Praia Grande, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 18/09/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

Por fim, quanto à reconvenção, correta a sua extinção por inadequação da via eleita, pois, como bem pontuou a juíza sentenciante, a pretensão de desmembrar uma matrícula imobiliária e registrar a propriedade em nome dos Apelantes exigiria, no mínimo, a prévia anulação do negócio jurídico que consolidou a propriedade em nome dos Apelados, o que foge ao escopo do instituto da retificação de registro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, por serem os Apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
16/09/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, por serem os Apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0001275-03.2017.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO BAPTISTA DE SOUZA, VALDELIA MARTINS DE SOUZA

APELADO: JACINTO CARLOS BARRETO, ANDREIA SOARES AMIN BARRETO

Advogados do(a) APELANTE: RENATA BARCELOS CARVALHO - ES21361, VIVIAN MARTINS DE SOUZA - MG141031

Advogado do(a) APELADO: JACINTO CARLOS BARRETO - MG68481

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOÃO BAPTISTA CÂNDIDO
e
WALDÉLIA MARTINS DE SOUZA

em face da r. sentença
de fls. 397/401
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos da “Ação Reivindicatória” ajuizada por
JACINTO CARLOS BARRETO e ANDREIA SOARES AMIN BARRETO
, julgou procedente o pedido autoral
pra imitir

os autores na posse do imóvel objeto o litígio
e extinguiu a reconvenção sem resolução de mérito.

Inconformados, os réus interpuseram o presente Recurso de Apelação (fl. 459/484), sustentando, em síntese, que sua posse não pode ser considerada "injusta", pois deriva de um título legítimo — o acórdão proferido pelo TJMG —, o que afastaria um dos requisitos essenciais da ação reivindicatória. Pugnam pela reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID.
nº. 9208465
), prestigiando a sentença recorrida e requerendo o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Em sua petição inicial, os autores, ora Apelados, sustentaram ser os legítimos proprietários do apartamento nº 301, situado na Avenida Beira Mar, nº 19, Jardim Maily, Piúma/ES, adquirido em
2
2/10/2010 e devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis. Alegaram que a escritura de propriedade abrange a integralidade do bem, incluindo uma "dependência de empregada" localizada no 4º pavimento do edifício. Relataram que, em outubro de 2012, foram surpreendidos com uma ordem de imissão de posse em favor dos réus, ora Apelantes, oriunda de uma Ação de Reintegração de Posse que tramitou na Comarca de Juiz de Fora/MG, da qual não foram parte. Com base no seu direito de propriedade, pleitearam a imissão na posse de todo o imóvel, especialmente da referida dependência.

Citados, os réus, ora Apelantes, apresentaram contestação com reconvenção. Em sua defesa, argumentaram que a posse por eles exercida é justa, pois amparada por acórdão transitado em julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que lhes garantiu a reintegração de posse da dependência. Sustentaram que, no negócio original de permuta com os antigos proprietários, realizado em 22/07/2005, ficou expressamente ressalvado em instrumento particular que a dependência de empregada não integrava a transação. Em sede de reconvenção, pleitearam a retificação do registro imobiliário para fazer constar tal ressalva, além de indenização por perdas e danos.

A Decisão Saneadora
(fl. 330)
afastou a preliminar de coisa julgada, recebeu a reconvenção e fixou como pontos controvertidos, na ação principal: (1) a prova da propriedade da parte autora;
(2)
o direito à ordem de imissão na posse; e (3) a perfeita individuação do imóvel.
Como pontos controvertidos na reconvenção, foram fixados: (1) a existência de fato ensejador de dano moral; 2) litigância de má-fé; e (3) direito de registrar o nome dos requeridos no registro de imóvel.

Após a instrução, sobreveio a r. sentença recorrida, que julgou
procedente
a Ação Reivindicatória para imitir os autores na posse da integralidade do imóvel, incluindo a dependência, e
extinguiu sem resolução do mérito
a reconvenção, por inadequação da via eleita.

O Juízo
a quo
fundamentou que a ação reivindicatória é de natureza petitória e se baseia no domínio, o qual foi devidamente comprovado pelos autores através do registro imobiliário. Entendeu, ainda, que a decisão proferida na ação possessória anterior não produz coisa julgada em relação à ação reivindicatória e que o conceito de "posse injusta", para este fim, é aquele que contraria o domínio do autor, ainda que não seja precária, clandestina ou violenta.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se em analisar se a posse exercida pelos Apelantes, amparada por decisão judicial transitada em julgado em prévia Ação de Reintegração de Posse, constitui "posse justa" capaz de obstar a pretensão reivindicatória dos Apelados, que comprovaram a titularidade do domínio por meio de título devidamente registrado no Cartório de Imóveis.

Com efeito, conforme assentado pelo STJ, para o sucesso da demanda reivindicatória, além da prova do domínio da coisa, faz-se necessária a perfeita identificação individualizada da coisa pretendida e a prova de que o réu a possua ou a detenha injustamente, outorgando ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro ( REsp 1152148/SE , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013).

A Ação Reivindicatória, de natureza petitória, é o instrumento processual de que dispõe o proprietário não possuidor para reaver o bem do poder de quem quer que injustamente o possua ou detenha, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. Para seu sucesso, exige-se a comprovação de três requisitos: (i) a titularidade do domínio sobre a coisa; (ii) a individualização do bem; e (iii) a posse injusta exercida pelo réu.

No caso dos autos, os dois primeiros requisitos são incontroversos. Os Apelados comprovaram a propriedade do imóvel, incluindo a "dependência de empregada", por meio da Escritura Pública de Compra e Venda e de seu respectivo e indispensável registro no Cartório de Imóveis de Piúma/ES (fl. 617), conforme reconhecido pela magistrada sentenciante. O bem também se encontra perfeitamente individualizado.

O cerne da questão recursal reside, portanto, no conceito de "posse injusta". Os Apelantes defendem que sua posse é justa, pois foi legitimada por um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Contudo, tal argumento parte de uma premissa equivocada ao confundir a natureza das tutelas possessória e petitória.

A proteção possessória (
jus possessioni
s
), discutida na ação que tramitou em Minas Gerais, visa a tutelar o fato da posse contra atos de esbulho ou turbação, sem adentrar na análise do domínio. A decisão ali proferida, portanto, resolveu a lide possessória entre os ora Apelantes e os antigos proprietários (os Storinos), mas não teve o condão de constituir direito real de propriedade.

Por outro lado, a proteção petitória, como a presente Ação Reivindicatória, baseia-se no direito de propriedade (
jus possidendi
). Conforme bem salientado pela douta magistrada de primeiro grau, citando a lição de Humberto Theodoro Júnior, a posse injusta, para fins reivindicatórios, é aquela que, sem causa jurídica que a justifique, contraria o domínio do autor.

Nesse contexto, a posse dos Apelantes, embora amparada por uma decisão judicial em juízo possessório, não se sustenta perante o título de domínio dos Apelados. A decisão do TJMG não constitui título de propriedade oponível
erga omnes
, especialmente contra o terceiro adquirente que se pautou pela fé pública do registro imobiliário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgamento de improcedência (ou procedência) de ação possessória não impede a discussão do domínio em sede de ação petitória, não havendo que se falar em coisa julgada, dadas as distintas causas de pedir. Colaciono o seguinte aresto que corrobora tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA . AÇÃO POSSESSÓRIA PRETÉRITA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CASSADA . TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, I, CPC . JULGAMENTO DA AÇÃO PELO TRIBUNAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO BEM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO . 1. A configuração da coisa julgada material pressupõe identidade dos elementos da demanda, ou seja, é preciso que a nova ação tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido da ação anteriormente decidida por sentença de mérito transitada em julgado. As ações possessória e reivindicatória não se confundem, por possuírem causa de pedir e pedido diversos. O julgamento de improcedência da ação possessória, transitada em julgado, não impede a propositura da ação reivindicatória, porque inexiste coisa julgada . 2. A ação reivindicatória pode ser utilizada por quem está privado da coisa que lhe pertence e pretende retomá-la de quem a possui ou detém injustamente. O autor da ação reivindicatória deve demonstrar a titularidade do domínio da coisa reivindicada, a individualização do bem e a posse injusta do réu. (...) (TJ-DF 07007191320218070008 1773396, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 25/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/11/2023)

REIVINDICATÓRIA – COISA JULGADA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Trânsito em julgado – Sentença que indeferiu a inicial com fundamento na existência de coisa julgada diante da prévia interposição de ação possessória – Ação petitória baseia seu pedido no jus possidendi e não no jus possessionis, como a reintegração de posse. Extinção afastada - Sentença desconstituída – RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00021977620168260224 SP 0002197-76 .2016.8.26.0224, Relator.: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 10/11/2016, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. DISTINÇÃO ENTRE AÇÕES PETITÓRIA E POSSESSÓRIA . Sentença de procedência. Recurso da ré. Alegação de coisa julgada. Inexistência . Considerando que a causa de pedir na presente ação não se baseia no mero fato da posse, mas no direito de propriedade, não se vislumbra a identidade entre a causa de pedir desta ação reivindicatória e a da ação possessória anteriormente ajuizada, inexistindo, por consequência, a alegada coisa julgada. Requisitos da reivindicatória demonstrados. A admissibilidade da ação reivindicatória exige a presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, todos preenchidos na espécie. Os documentos dos autos são aptos a demonstrar a posse injusta da ré e a propriedade do autor . Desnecessidade de prova anterior. Distinção entre ações petitória e possessória. Gratuidade de justiça deferida apenas para análise do recurso, a fim de se evitar a vedada supressão de instância. Ausência de análise no juízo a quo . Conhecimento e não provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00147926320198190203 202000193237, Relator.: Des(a). RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 25/03/2021, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 06/04/2021)

Dessa forma, comprovado o domínio dos Apelados e a ausência de título de propriedade por parte dos Apelantes, a posse destes, para os fins da presente demanda, é tida como injusta, o que autoriza a procedência do pedido reivindicatório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação reivindicatória. Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção. Insurgência do requerido . Desacolhimento. Preenchimento dos requisitos da ação reivindicatória. Comprovada a propriedade da autora sobre a área reivindicada. Individualização do bem. Posse injusta do requerido. Ausência de título hábil a legitimar a posse, pouco importando a boa-fé ou má-fé do possuidor. Caracterizada a posse de má fé, porquanto o requerido possuía o bem de forma injusta. Indevido direito à indenização ou retenção em função de benfeitorias/acessões . Inteligência do artigo 1.255 do Código Civil. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (RITJSP, art. 252) . Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1041686-51.2020.8 .26.0002 São Paulo, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 04/04/2024, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2024)

REIVINDICATÓRIA. Procedência. Ação reivindicatória é ação do proprietário não possuidor contra o possuidor não proprietário. Procedência lastreada no cumprimento dos três requisitos da ação reivindicatória: demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; individualização do bem pretendido; e, demonstração de que o réu está exercendo a posse sobre a coisa de forma injusta. Irrelevante a discussão de posse anterior. Posse injusta caracterizada. No âmbito da ação reivindicatória, a posse injusta é qualificada a partir da ausência de razão jurídica para a sua justificação. Apelante que não apresentou nenhum título legitimador da sua posse. Exceção de USUCAPIÃO. Descabimento. Decorrência do prazo de prescrição aquisitiva ou a propositura da ação não comprovada. Indenização pelas BENFEITORIAS / ACESSÕES realizadas e direito de retenção. Impossibilidade, diante da ausência de comprovação das mesmas. Ademais, a posse de má-fé atrai a regra do art. 1.255 do CC. Sentença mantida recurso DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10142983820228260477 Praia Grande, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 18/09/2023, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

Por fim, quanto à reconvenção, correta a sua extinção por inadequação da via eleita, pois, como bem pontuou a juíza sentenciante, a pretensão de desmembrar uma matrícula imobiliária e registrar a propriedade em nome dos Apelantes exigiria, no mínimo, a prévia anulação do negócio jurídico que consolidou a propriedade em nome dos Apelados, o que foge ao escopo do instituto da retificação de registro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, por ser
em
o
s
Apelante
s
beneficiário
s
da gratuidade de justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade da verba, contudo, permanece suspensa, em conformidade com o art. 98, § 3º, do CPC, por serem os Apelantes beneficiários da gratuidade de justiça.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.